Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738902-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE D E C I S Ã O 1. Por meio da decisão ao ID 51502768, foi exarada a seguinte determinação: Expeça-se alvará ao depositante (autor) referente ao valor de R$3.066,67 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), equivalente ao depósito prévio, em decorrência do não processamento da ação rescisória (art. 968, II, do CPC). Comprovante de pagamento ao ID 32035297. Expeça-se alvará ao Condomínio Residencial Novo Horizonte quanto ao valor de R$5.228,16 (cinco mil e duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), depositado ao ID 31315678, consistente em parte do débito das taxas condominiais inadimplidas, conforme petição ao ID 46545909. Sobre o numerário depositado ao ID 34201021, no montante de R$613,27 (seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), relativo à multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, expeça-se alvará em favor do Condomínio Residencial Novo Horizonte. Na sequência, nova decisão, com o seguinte dispositivo: 2. Ratificado pelo Banco de Brasília S. A. que o valor de R$613,27 (seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), decorrente da multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, está vinculado à conta judicial desta 2a Câmara Cível, relativamente aos presentes autos, expeça-se alvará para transferência de valores do respectivo depósito, de ID 34201021, para a conta-corrente indicada pelo Condomínio Residencial Novo Horizonte ao ID 46545909. Em decorrência da transferência de valores para a conta-corrente da própria parte, em conformidade com pleito subscrito pelas anteriores advogadas do Condomínio (ID 46545909), reputa-se desnecessária nova intimação para regularização da representação processual. Cancele-se o Alvará de Levantamento ao ID 48832715, relativo ao valor de R$613,27 (seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), em que seria necessária a atuação de advogado constituído. Publique-se. Intime-se. Cumprida as diligências, arquivem-se. Ao ID 53739947, a Secretaria da 2a Câmara Cível faz Promoção dos autos a esta Relatoria, “para determinar como essa secretaria deverá proceder em relação à restituição do referido depósito (ID 32035295) tendo em vista que está vinculado à conta judicial do processo 07038717420188070008 da Vara Cível do Paranoá”. É o relato do necessário. 2. Diante da informação da Secretaria da 2a Câmara Cível, no sentido de que o numerário em destaque (ID 32035295 - R$3.066,67 - três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) está vinculado à conta judicial da Vara Cível do Paranoá, eventual pleito do autor/credor (Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho) deverá ser dirigido diretamente àquela unidade judicial. Desnecessária nova intimação do Condomínio Residencial Novo Horizonte, posto que, regularmente intimado, não regularizou sua representação processual, conforme certidão ao ID 51145670. 3. Ante o exposto, arquivem-se os autos. Intime-se (o autor). Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora